Tribunal: TJBA
Processo: 0538188-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538188-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FELIX BARBOSA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI 911/69. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA APREENSÃO. APELO PRINCIPAL PROVIDO. APELO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por
Felix Barbosa Junior
(principal) e pela
BV Financeira S/A
(adesiva) contra sentença proferida na fase de cumprimento de decisão que julgou improcedente ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada pela instituição financeira, após reconhecimento da descaracterização da mora em ação revisional conexa. O veículo objeto da lide já havia sido alienado extrajudicialmente, de modo que o juízo de origem restringiu a condenação da credora fiduciária à multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, afastando a indenização por perdas e danos e rejeitando a compensação de créditos pretendida pela financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, além da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, é devida indenização por perdas e danos pela alienação antecipada do veículo cuja busca e apreensão foi julgada improcedente; (ii) verificar se é possível a compensação de valores em razão de suposto saldo devedor contratual; (iii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação conjunta dos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto Lei 911/69 evidencia que a multa aplicada ao credor fiduciário possui natureza punitiva e não exclui a responsabilização por perdas e danos decorrentes da alienação antecipada do veículo.

A impossibilidade de restituição do bem, já alienado, impõe a conversão da obrigação em perdas e danos, correspondentes ao valor de mercado do veículo na data da apreensão, conforme orientação do STJ.

O título executivo formado pelo acórdão integrativo determinou expressamente a devolução do bem ou, caso alienado, o pagamento da indenização prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, sem afastar a incidência das perdas e danos previstas no §7º.

A compensação de créditos é inviável, pois a existência de saldo contratual já foi definitivamente solucionada na ação revisional conexa, que apurou crédito em favor do consumidor, com trânsito em julgado e pagamento realizado pela financeira.

A pretensão de rediscutir o saldo devedor viola a coisa julgada material formada na ação revisional.

A incidência de juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso — a apreensão do veículo — decorre da natureza extracontratual da indenização e está em consonância com as Súmulas 43 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação
adesivo desprovido
e recurso de apelação
principal provido
.

Tese de julgamento
:

A alienação antecipada do veículo, seguida da improcedência da ação de busca e apreensão, impõe ao credor fiduciário tanto a multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 quanto a indenização por perdas e danos prevista no §7º do mesmo dispositivo.

A indenização por perdas e danos corresponde ao valor de mercado do veículo na data da apreensão, segundo a Tabela FIPE.

Não é possível compensar valores com suposto saldo contratual já decidido e liquidado em ação revisional conexa, sob pena de violação à coisa julgada.

Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data da apreensão, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Lei 911/1969, art. 3º, §§ 6º e 7º. CPC, art. 85, §11. Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1122847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10/10/2023, DJe 27/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2355093/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12/03/2024, DJe 14/03/2024; TJ-BA, AI 8049195-60.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, pub. 10/02/2025; TJ-BA, AI 8024348-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, pub. 27/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível e Apelação Adesiva n
.
0538188-60.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante/recorrido adesivo
FELIX BARBOSA JUNIOR
e, como recorrente adesiva/apelada,
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso principal de apelação interposto por FELIX BARBOSA JUNIOR e negar provimento ao recurso adesivo interposto pela BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora